Tribunal: TRF3
Processo: 5044655-54.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
232/1327)

5044655-54.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5044655-54.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOVELINO PEREIRA ROQUE

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINALDO FERNANDES - SP179092-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL SEM REGISTRO EM CTPS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, reconhecendo o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 27/08/1973 a 28/02/1986 e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (07/03/2019). O INSS sustenta a ausência de início de prova material contemporânea suficiente para todo o período rural reconhecido, especialmente entre 1978 e 1986, e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há início de prova material idôneo para comprovar o labor rural em regime de economia familiar no período de 01/01/1978 a 28/02/1986; (ii) estabelecer se é possível reconhecer o tempo rural com base em documentos parciais corroborados por prova testemunhal; (iii) determinar se o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

O início de prova material não precisa abranger todo o período pretendido, podendo ser complementado por prova testemunhal idônea, conforme os Temas 554 e 638 do STJ, desde que haja substrato documental mínimo.

A declaração sindical extemporânea e não homologada não constitui início de prova material apto à comprovação da atividade rural.

O título eleitoral de 1977 com qualificação como lavrador e a matrícula de imóvel rural em nome do genitor, adquirido em 1973, configuram início de prova material suficiente apenas para o período de 27/08/1973 a 31/12/1977.

A ausência de qualquer documento contemporâneo ao intervalo de 01/01/1978 a 28/02/1986 impede o reconhecimento do labor rural nesse lapso, pois a prova oral não supre a inexistência de suporte material mínimo.

A ausência de conteúdo probatório eficaz quanto ao período de 01/01/1978 a 28/02/1986 impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e da tese firmada no Tema 629 do STJ.

Sem o cômputo do período rural posterior a 1977, o autor não atinge o tempo mínimo exigido para aposentadoria por tempo de contribuição, seja na regra anterior à EC 20/98, seja nas regras permanente ou de transição vigentes na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação do labor rural exige início de prova material contemporânea, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal.

A ausência de início de prova material quanto a determinado período de labor rural impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

O reconhecimento parcial do tempo rural, quando insuficiente para o preenchimento dos requisitos legais, afasta o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5044655-54.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINALDO FERNANDES - SP179092-N

APELADO: JOVELINO PEREIRA ROQUE

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação (ID 255898776) interposta pelo INSS contra a r. sentença (ID 255898771) que julgou procedentes os pedidos formulados na ação previdenciária movida por JOVELINO PEREIRA ROQUE.

Em sua petição inicial (ID 255898701), o autor buscou o reconhecimento de tempo de serviço rural e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O requerente alegou ter trabalhado em regime de economia familiar no período de 27/08/1973 a 28/02/1986, totalizando 12 anos, 6 meses e 3 dias, período este não reconhecido administrativamente pelo INSS, resultando no indeferimento de seu pedido de aposentadoria (NB 186.342.014-0).

A r. sentença de primeiro grau (ID 255898771) acolheu a pretensão autoral, reconhecendo e averbando o período rural de 27/08/1973 a 28/02/1986 e condenando o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (07/03/2019). Adicionalmente, a decisão estabeleceu que as prestações em atraso deveriam ser corrigidas monetariamente pelos índices do IPCA-E ou INPC e acrescidas de juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança (Temas 810 e 905 do STF/STJ), além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o INSS apelou sustentando, em síntese, que não haveria comprovação documental contemporânea robusta para a totalidade do período rural reconhecido, apontando fragilidade na prova material apresentada, especialmente para os anos entre 1977 e 1986. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de reconhecimento do tempo rural. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou pela fixação da DIB na data da audiência de instrução e julgamento e pela aplicação da Taxa Selic para juros e correção monetária, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de janeiro de 2022.

Com contrarrazões (ID 255898780). Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte Regional, sem prejuízo daquelas que eu deva conhecer de ofício.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, ao reconhecimento do período de tempo de contribuição rural pleiteado pelo autor, bem como aos critérios de fixação da DIB e da atualização monetária e juros de mora.

Da comprovação do serviço rural sem registro em CTPS.

Para obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, é permitido ao segurado demonstrar períodos de trabalho rural não registrados na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com o objetivo de adicionar aos períodos urbanos/rurais devidamente registrados em carteira, sendo importante destacar que, posteriormente à promulgação da Lei no 8.213/91, torna-se necessário comprovar os recolhimentos previdenciários efetivamente realizados.

A demonstração da atividade rural pode ser efetuada por meio de início de prova material confirmado por prova testemunhal, conforme estabelece o § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, abaixo transcrito:

"Art. 55. § 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

Quanto à necessidade de início de prova material, importante mencionar a Súmula 149, do STJ que dispõe: A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Além do verbete sumular transcrito, devem ser observados os precedentes vinculantes do STJ, consoante as seguintes teses firmadas:

Tema 554: Aplica-se a Súmula 149/STJ ('A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário') aos trabalhadores rurais denominados 'boias-frias', sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Tema 629: A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

Ainda sobre a prova material, não é necessário que a mesma abarque todo o período de trabalho rural, uma vez que a continuidade do labor rural é presumida, sendo certo que a escassez documental é inerente à própria informalidade do trabalho campesino.

Outrossim, é possível reconhecer tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado por convincente prova testemunhal (Tema 638, STJ).

As provas materiais adequadas para comprovar o trabalho rural encontram-se relacionadas no rol exemplificativo do artigo 106 da Lei no 8.213, de 24/07/1991, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (Precedentes: AgInt no REsp 1.949.509/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp 1372590/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019).

A demonstração da atividade rural será realizada, também, por meio da consulta aos registros de segurados especiais constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, conforme previsto nos artigos 38-A e 38-B da Lei no 8.213, de 24/07/1991.

No que se refere à declaração emitida por sindicato de trabalhadores rurais, este documento passou por três regimes jurídicos diferentes. Primeiramente, conforme estabelecido no artigo 106 do Plano de Benefício da Previdência Social, era exigida a homologação pelo Ministério Público. Com a promulgação da Lei no 9.063, em 14/06/1995, tornou-se obrigatória a homologação pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. A partir de 18/01/2019, com a publicação da Medida Provisória no 871/2019, posteriormente convertida na Lei no 13.846, de 2019, tal declaração deixou de ser aceita para comprovar atividade rural.

As declarações elaboradas por prováveis ex-empregadores ou assinadas por testemunhas, relatando a prestação de trabalho rural, não são adequadas para o reconhecimento pretendido, uma vez que equivalem a simples depoimentos documentados, sem a observância do contraditório.

Por sua vez, a simples comprovação, pelo demandante, de propriedade rural, somente constituirá prova válida se contiver a respectiva qualificação como lavrador ou agricultor.

Define-se como início adequado de prova material os documentos que apresentem a qualificação do autor como lavrador, a exemplo de registros civis ou documentos emitidos por órgãos públicos.

Postos os parâmetros de valoração da prova, passa-se ao exame da situação concreta exposta na lide.

Para comprovar o alegado exercício de atividade rural no período de 27/08/1973 a 28/02/1986, a parte autora juntou aos autos os seguintes documentos: a) Ficha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dracena/SP (ID 255898705), datada de 2019, declarando o exercício rural para todo o período; b) Certificado de Dispensa de Corporação (ID 255898708, p. 12-13), datado de 15/03/1977, no qual consta a profissão lavrador; c) Título Eleitoral do autor (ID 255898708, p. 12-13), datado de 16/11/1977, no qual consta a qualificação como "lavrador"; d) Certidão de Matrícula de Imóvel Rural (ID 255898708, p. 14-25), em nome do genitor do autor, referenciando a aquisição da propriedade em 1973; e) Documentos Escolares (ID 255898708, p. 56-83) da época em que residia na zona rural (anos 1967 a 1972)

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas (ID 255898759).

No que diz respeito aos documentos apresentados, cumpre ressaltar que a declaração emitida pelo sindicato dos trabalhadores rurais é imprestável como início de prova material, uma vez que, além de não estar devidamente homologada pelo INSS, nos termos da Lei no 9.063/95, é extemporânea aos fatos alegados.

Quanto à comprovação do período de labor rural alegado pelo autor, embora a documentação inicial apresentada, como o título eleitoral de 1977 qualificando-o como lavrador e a certidão de matrícula do imóvel rural em nome de seu genitor adquirida em 1973, possa servir como início de prova material para os primeiros anos reivindicados, não se observa a manutenção de uma cadeia de provas documentais idôneas e contemporâneas que abranjam, de forma minimamente razoável, toda a extensão do período pleiteado até 1986.

A jurisprudência exige que o início de prova material seja contemporâneo aos fatos alegados. Estender o reconhecimento da atividade rural por quase uma década, do final de 1977 até fevereiro de 1986, com base apenas em documentos que se referem a anos anteriores ou em testemunhos genéricos, sem qualquer respaldo material para o interregno posterior, seria desvirtuar o requisito legal e abrir precedente para a validação de períodos desprovidos do mínimo suporte probatório material. A ausência de qualquer documento, mesmo que de menor peso, para um lapso temporal tão significativo, enfraquece a pretensão e impede o reconhecimento de que a condição de trabalhador rural em regime de economia familiar perdurou ininterruptamente por toda a década em questão.

Desse modo, restou devidamente comprovado o alegado labor rural em regime de economia familiar apenas em relação ao intervalo de 27/08/1973 a 31/12/1977.

No que diz respeito ao intervalo de 01/01/1978 a 28/02/1986, a prova oral não supre a ausência de documentação mínima, sobretudo diante da inexistência de elementos concretos sobre o suposto labor sem vínculo formal. Ademais, não há qualquer alegação plausível em relação a ausência da documentação mínima exigida.

Dessa forma, inexistente início de prova material idônea e não suprida a deficiência probatória por prova oral, revela-se inviável o reconhecimento do período acima descrito como labor rural sem registro invocado na inicial (TRF3. ApCiv no 0024890-27.2018.4.03.9999. 8a Turma. Relator(a): Desembargadora Federal SILVIA MARIA ROCHA. Julgamento: 18/08/2025. DJEN Data: 21/08/2025).

Neste contexto, necessário ressaltar que a decisão proferida nos autos do REsp no 1.352.721/SP, Tema 629 do STJ, cujo caráter é vinculante, preceitua que o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito quando da ausência de conteúdo probatório do labor rural no período debatido. Vejamos:

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

Com isso, assegura-se que, caso o segurado especial venha a obter outros documentos que possam ser considerados prova material do labor rurícola, lhe seja conferida a oportunidade de novo ajuizamento de ação sem o risco de ser extinta em razão da coisa julgada.

À vista disso, o caso dos autos se amolda à orientação traçada no julgamento do Recurso Especial acima colacionado, bem como à orientação jurisprudencial deste Tribunal, haja vista a ausência de início de prova material do labor rural no período necessário à concessão da aposentadoria pleiteada, uma vez que:

1) em 16/12/1998 o autor não tinha direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 14 anos, 11 meses e 7 dias, quando o mínimo é 30 anos);

2) em 07/03/2019 o autor não tinha ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 29 anos, 11 meses e 28 dias, quando o mínimo é 35 anos);

3) em 07/03/2019 o autor não tinha ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 29 anos, 11 meses e 28 dias, quando o mínimo é 36 anos e 9 dias).

Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo do INSS para reformar a r sentença a fim de: a) julgar improcedente o pedido de reconhecimento do período de 01/01/1978 a 28/02/1986 como tempo rural exercido em regime de economia familiar; b) julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 186.342.014-0).

Reformo, de ofício a r. sentença para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e da tese fixada no Tema no 629 do STJ, no que diz respeito ao pedido de reconhecimento do labor rural do período de 01/01/1978 a 28/02/1986.

Mantenho o reconhecimento do período de 27/08/1973 a 31/12/1977 como tempo de labor rural exercido em regime de economia familiar.

Ante a sucumbência recíproca, observado o disposto no art. 85, § 14, do CPC/15, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da condenação, fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil/2015, e da Súmula 111 do STJ. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 5% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL SEM REGISTRO EM CTPS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária, reconhecendo o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 27/08/1973 a 28/02/1986 e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (07/03/2019). O INSS sustenta a ausência de início de prova material contemporânea suficiente para todo o período rural reconhecido, especialmente entre 1978 e 1986, e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há início de prova material idôneo para comprovar o labor rural em regime de economia familiar no período de 01/01/1978 a 28/02/1986; (ii) estabelecer se é possível reconhecer o tempo rural com base em documentos parciais corroborados por prova testemunhal; (iii) determinar se o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea aos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ.

O início de prova material não precisa abranger todo o período pretendido, podendo ser complementado por prova testemunhal idônea, conforme os Temas 554 e 638 do STJ, desde que haja substrato documental mínimo.

A declaração sindical extemporânea e não homologada não constitui início de prova material apto à comprovação da atividade rural.

O título eleitoral de 1977 com qualificação como lavrador e a matrícula de imóvel rural em nome do genitor, adquirido em 1973, configuram início de prova material suficiente apenas para o período de 27/08/1973 a 31/12/1977.

A ausência de qualquer documento contemporâneo ao intervalo de 01/01/1978 a 28/02/1986 impede o reconhecimento do labor rural nesse lapso, pois a prova oral não supre a inexistência de suporte material mínimo.

A ausência de conteúdo probatório eficaz quanto ao período de 01/01/1978 a 28/02/1986 impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e da tese firmada no Tema 629 do STJ.

Sem o cômputo do período rural posterior a 1977, o autor não atinge o tempo mínimo exigido para aposentadoria por tempo de contribuição, seja na regra anterior à EC 20/98, seja nas regras permanente ou de transição vigentes na DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A comprovação do labor rural exige início de prova material contemporânea, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal.

A ausência de início de prova material quanto a determinado período de labor rural impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STJ.

O reconhecimento parcial do tempo rural, quando insuficiente para o preenchimento dos requisitos legais, afasta o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão